Tribunal: TJMT
Processo: 0001416-41.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001416-41.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAFAEL HURTADO GARCIA - CPF: 044.148.321-60 (RECORRENTE), BETANIA CAMILA NUNES - CPF: 045.963.531-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO] E MAJORADO [NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA] - AUSÊNCIA DE DOLO PARA A PRONÚNCIA, QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO NÃO CARCATERIZADAS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E SEUS IRMÃOS - GOLPE DE FACA NA REGIÃO TORÁCICA - AMEAÇAS DE MATAR A VÍTIMA E QUEM TENTASSE IMPEDIR - POSSIBILIDADE DO DOLO DE MATAR - JULGAMENTO DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI -

MOTIVO FÚTIL - INCONFORMISMO COM O FIM DO RELACIONAMENTO PODE CONFIGURAR MOTIVAÇÃO FÚTIL -

FEMINICÍDIO -
AGRESSÃO À MULHER PROVENIENTE DE CONVIVÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR
- CAUSA DE AUMENTO - AÇÃO DO RECORRENTE
NA PRESENÇA DO FILHO DA VÍTIMA DE 5 (CINCO) ANOS DE IDADE - QUALIFICADORAS [MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO] E
CAUSA DE AUMENTO [NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA]

NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT
- RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não exige juízo de certeza, apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e “não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento” pelo Conselho de Sentença” (TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000; RSE 1006146-96.2019.8.11.0000).

Se os elementos de convicção denotam a possibilidade do dolo de matar, a despronuncia e/ou desclassificação para lesão corporal não se apresenta verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000; RSE 1004426-26.2021.8.11.0000).

“Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, [...] a desclassificação do delito de
tentativa
de
homicídio
para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a
ausência
de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de
dolo
na conduta do agente.”
(RSE NU 0021772-11.2015.8.11.0002 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 15.32024)

O inconformismo com o fim do relacionamento pode configurar motivação fútil, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no RHC no 164.789/GO), a justificar sua admissão, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

O feminicídio ocorre “
toda vez que, objetivamente, haja uma agressão à mulher proveniente de convivência doméstica familiar
” (TJDF, RSE n. 904781).

Afigura-se impertinente
“a exclusão da
causa
de
aumento
de pena prevista no art. 121, § 7°, III, do CP se o crime foi praticado na
presença
das filhas pequenas da vítima e tal circunstância se encontra descrita na denúncia justificando o reconhecimento da majorante na
pronúncia
em correta aplicação da mutatio libelli”
(TJMT, RSE NU 0004307-35.2019.8.11.0006).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0001416-41.2019.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(s):
RAFAEL HURTADO GARCIA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por
RAFAEL HURTADO GARCIA c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 0001416-41.2019.8.11.0006),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e feminicídio] e majorado [na presença de descendente da vítima] - art. 121, § 2o, II e VI, § 2o, A, §7o, III, do CP- (ID 200505693).

O recorrente sustenta que: 1) não teria a intenção de matar a vítima; 2) as qualificadoras [motivo fútil e feminicídio] e a causa de aumento [na presença de ascendente da vítima] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em tese subsidiária, afastada a qualificadora do motivo fútil (ID 172582697).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 1.397/1.418).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 200506650).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“ARTIGO 121, §2°, INCISOS II E VI, §2°- A, INCISO I C.C ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA T, TODOS DO CÓDIGO PENAL, APLICANDO AS DISPOSIÇÕES DAS LEIS 8.072/90 E 11.340/2006. MÉRITO. Homicídio qualificado - Materialidade e autoria comprovadas - Existência de elementos probatórios contundentes - Necessidade de julgamento pelo Conselho de Sentença - Manutenção da pronúncia - Qualificadora do motivo fútil - Indícios suficientes de ocorrência - Decisão pela soberania do Tribunal do Júri - Descabimento dos pedidos. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 205120698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 09 de fevereiro de 2019, por volta das 04h30min, na Avenida Tancredo Neves, n°. 1515, Cavalhada III, no município de Cáceres/MT, o denunciado
RAFAEL HURTADO GARCIA
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, por motivo fútil e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou ceifar a vida da vítima Betânia Camila Nunes, provocando-lhe as lesões corporais descritas nos autos, as quais somente não foram a causa efetiva de sua morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia RAFAEL HURTADO GARCIA, como incurso no artigo 121, §2°, incisos II e VI, §2°- A, inciso I c.c artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso II, alínea T, todos do Código Penal, aplicando as disposições das Leis 8.072/90 e 11.340/2006 [...].
”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça – ID 200505681)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

[...]Dessume-se que, na data dos fatos, durante a madrugada, o réu invadiu a residência da vítima, de posse de uma faca, proferiu ameaças de morte e num ataque de fúria, investiu contra a vítima, desferindo-lhe um golpe de faca, o qual a atingiu na região do tórax, só não prosseguindo no intento pois foi impedido pelo irmão da vítima, que lhe deu um soco e com uma gravata, o segurou pelo pescoço, fazendo com que cessasse a agressão e assim permaneceu até a chegada da polícia militar, que fez a detenção do acusado.

Os depoimentos prestados em sede extrajudicial e judicial são confirmados pelo prontuário médico, que indica a ocorrência de trauma na superfície da parede anterior do tórax, bem como laudo do exame de corpo de delito, apontando um ferimento suturado em região torácica direita.

Já a versão trazida pelo réu em seu interrogatório – de que sofreu agressão por parte do irmão da vítima e a mesma interferiu e acabou se lesionando - não encontra amparo em nenhum elemento de prova, e importante frisar que o laudo de avaliação preliminar não apontou a existência de lesão no mesmo - id. 64534747 - Pág. 32.

Assim, conquanto o acusado tenha afirmado que não teve a intenção de matar sua ex-companheira, pleiteando, por isso, a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para outro delito não submetido ao rito do Tribunal do Júri -, é forçoso reconhecer que esse argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, que a vida de Betania somente não foi ceifada porque o irmão interviu e deteve o acusado até a chegada da Polícia Militar.

Possível concluir, portanto, que a prova oral está a dar guarida à tese acusatória, indicando a existência de dolo homicida na conduta imputada ao réu.[...]

Constata-se, portanto, que respeitado o grau de sumariedade da análise probatória neste momento, as causas de qualificação apontadas na denúncia (motivo fútil - insatisfação com o fim do relacionamento - e a razão do ato motivada pela condição de gênero em situação de violência doméstica - o réu agrediu sua ex-convivente) possuem respaldo minimamente robusto.

Outrossim, inexiste
bis in idem
em razão do reconhecimento do feminicídio e do motivo fútil, visto que este possui natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, resultando que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática (STJ, REsp no 1756278/2018)

Assim, não se evidencia que as qualificadoras são manifestamente improcedentes, porquanto minimamente respaldadas por elementos constantes nos autos, nem se confundem entre si, conduzindo obrigatoriamente a submissão delas ao crivo do juiz natural da causa - Tribunal de Júri. [...]

Adequada, portanto, a incidência das qualificadoras descrita no art. 121, §2o, incisos III e VI, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Por outro lado, vai mantida a causa de aumento de pena previsto § 7o, inciso III, do artigo 121 do Código Penal, em relação à tentativa de homicídio praticado na presença do seu filho de 05 anos de idade, conforme prova acima analisada.

Por fim, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - como ocorre neste caso - deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a dinâmica dos fatos.

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o réu
RAFAEL HURTADO GARCIA
, [...], sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no Art. 121, §2o, incisos III e VI, c/c §2o-A, inciso I, c/c §7o, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha [...].”
(
Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa
, juíza de Direito – ID 200505693)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal (
ID 200505681 - fls. 89/91
), Mapa Topográfico para Localização das Lesões
(ID 200505681 - fls. 92/93) e
prontuários médicos (
ID 200505681),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Tiago Neves dos Santos, policial militar (ID 200505681 - fls. 25/26), Waisteim José Lino Muniz de Farias, policial militar (ID 200505681 - 27/28), Lucinei Assis Nunes, irmão da vítima (ID 200505681 - 27/28), o recorrente (ID 200505681 - 33/34), Betânia Camila Nunes, vítima (ID 200505681 - 51/52), Devânia Assis Nunes Bacca, irmã da vítima (ID 200505681 – 59/60), Cristiane de Matos Carvalho, cunhada da vítima (ID 200505681 - 62/63).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Betânia Camila Nunes, vítima
(Relatório de Mídias - ID 200505686/ID 200505690),

Lucinei Assis Nunes
, irmão da vítima (Relatório de Mídias - ID 200505686/ID 200505690), Devânia Assis Nunes Bacca, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID 200505686/ID 200505690), e do recorrente (Relatório de Mídias - ID 200505686/ID 200505690).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Betânia Camila Nunes
[vítima] afirmou, na fase policial, que “
no dia do fato, por volta de umas quatro e meia da manhã, acordou assustada com barulho, muito forte, na porta, pois o RAFAEL havia arrombado a porta e foi direto ao quarto dela com uma faca na mão; com o barulho, os irmãos também acordaram, que o LUCINEI entrou no apartamento e perguntou para o RAFAEL o que ele estava fazendo naquele horário; o RAFAEL respondeu que tinha ido apenas para conversar com a declarante, porém apontava uma faca para ela; depois de tentar acalmar o RAFAEL que estava muito agitado, saíram para fora do apartamento e começaram a pedir para que RAFAEL fosse embora e que se ele não fosse, iriam chamar a polícia para ele, que o RAFAEL começou a fazer ameaças, dizendo que ninguém iria sair do local; a DEVÂNIA correu para abrir o portão e pedir ajuda e o RAFAEL correu atrás dela com a faca, mas ela conseguir sair a tempo;
depois, ele voltou e partiu para cima do LUCINEI que também conseguiu desvencilhar-se dele; não dado por satisfeito, ele foi em sua direção, se encontrava próxima ao tanque de lavar roupas e desferiu um golpe de faca que atingiu a região bem próxima ao seio direito; “o RAFAEL pretendia desferir o segundo golpe de faca, mas a cunhada, CRISTIANE, gritou para o marido dela, o LUCINEI, que este partiu para cima do RAFAEL para contê-lo e ficou o segurando até a chegada da policia”
(ID 200505681 - 51/52); em Juízo, que
“ele é uma pessoa agressiva, me bateu duas vezes e assim; “ele voltou, 05h da manhã, de sexta pra sábado, do dia 09 de fevereiro”; “eu estava dormindo, eu e meu filho”; “aí
eu só sei da parte que ele quebrou minha porta, porque quem viu antes foi a minha irmã, que tinha visto ele entrando e começou a brigar com ele”; “ai na parte que ele bateu o pé na porta e arrebentou ela, eu ouvi um barulho de estrondo, foi a hora que eu sentei na cama, meu filho agarrou meu pescoço e ele já entrou com a faca”; “e
le estava bem alterado, não era a pessoa que eu tinha conhecido e com a faca na mão”; “aí meu irmão falando com ele, minha cunhada falando: Ah, Rafael, joga isso fora, que você vai fazer com isso”; “a minha irmã dizendo se você não sair daqui, eu vou chamar a polícia pra você”; “ele falou: ‘
Não, eu vim conversar com ela, se eu não conversar com ela, eu vou matar ela, não interessa
”; “minha irmã saiu para fora, nessa hora ele mandou todo mundo ir pra fora, minha cunhada pegou o meu filho e estavam as minhas outras sobrinhas”; “a gente ficou no terreiro, brigando, todo mundo batendo boca”; “ele falou: ‘Não Betânia, vamos lá fora conversar’ e aí eu falei: ‘Não Rafael, você está com essa faca aí, vai fazer alguma coisa comigo’”; “ele falou: ‘Vamos, vou conversar com você’”; “meu irmão falou: ‘Não, daqui ela não sai com você com essa faca aí’”; “meu irmão bem perto dele, achando que ele não ia fazer nada, meu irmão conversando com ele”; “
eu estava atrás do meu irmão e na hora que eu fui pro lado do tanque, que eu virei, ele meteu a faca, me atingiu (apontando para o tórax)e aí eu só levantei a mão: para Rafael”; “ele meteu a faca em mim e aí depois disso eu não lembro mais, lembro que fui afastando, entrei pra dentro da cozinha, minha cunhada falando alguma coisa com o meu irmão, meu irmão já entrando em luta corporal com ele, ele derrubou meu irmão tentando também esfaquear meu irmão, que não estava conseguindo segurar ele”; “
a polícia chegou, deu voz de prisão pra ele, ele não queria soltar a faca”; “no hospital fizeram os procedimentos”; “no outro dia que fizeram a ultrassom do tórax viram que a faca entrou, bateu na costela e virou e entrou virada, por isso que não atingiu nenhum órgão”; “eu saí do hospital eu chorava de dor, eu não conseguia comer comida, eu fiquei 05 dias chorando de dor”; “na hora que ele foi dar a facada, as crianças abriram a porta, elas viram tudo”
(Relatório de Mídias - ID 200505686/ID 200505690);

- Lucinei Assis Nunes
[
irmão da vítima] narrou, perante as autoridades policial e judicial, que
“
por volta de umas quatro e meia, mais ou menos, da manhã, as minhas meninas estavam dormindo pra fora de casa, na varanda, numa barraca”; “eu escutei um grito de socorro, aí me atentei com as meninas do lado de fora, corri e fui ver, cheguei na barraca, elas estavam lá dentro, aí eu corri pra frente e minha irmã, que mora no apartamento da frente, já estava com a porta aberta e só gritou: é a Betânia, com o Rafael”; “falei o que é que tem? Ele tá com uma faca”; “n
ós entramos na casa, a porta já estava arrombada, ela estava deitada”; “foi tudo muito rápido, muito rápido”; “ele com a faca na mão
, aí ele falou: ó cara da licença, vai deitar, vai dormir, porque eu vim aqui pra conversar com ela”; “eu falei, não eu não saio daqui não, pode ficar tranquilo, pode conversar com ela”; “e
u dizia: ‘Rafael, vai embora, você vai se arrepender do que você está fazendo’”; “ele dizia: ‘não, não vou me arrepender de nada não”; “eu vim pra matar ela’”; “eu falava: ‘você não vai conseguir matar ela, eu não vou deixar, ela é minha irmã”; “ele dizia ‘não tem problema não, eu mato todo mundo’”; “eu tive coragem de enfrentar ele com aquela faca, nisso ele veio para o meu lado, eu protegendo ela e ela correu pro lado da porta e ele foi em cima dela, não teve como eu entrar na frente, eu não acreditei na hora, a minha esposa disse: ‘ele vai matar ela’, eu fiquei paralisado”; “ele ia dar outra facada, a intenção dele era dar outra facada, ele só não fez isso porque eu dei uma porrada na nuca dele mas foi a mesma coisa que bater nessa parede, ele nem mexeu, ele continuou o processo e ai eu engravatei ele, no que eu passei a gravata, já segurei a mão dele, e ele ficou comigo nas costas, ele foi muito forte e até o momento em que ele escorregou e caímos e eu firme na mão dele; eu não sei qual foi a sorte tão grande, a raiva dele era tanta que ele ia ter coragem de matar todo mundo mas apareceu uma viatura da polícia do nada”; “dois policiais já entraram com a arma na mão, eu grudado nele, o policial não sabendo quem era quem e o policial falou ‘solta a faca’, mas ele não queria soltar a faca de jeito nenhum e o policial falou que ia atirar ai ele soltou”
(Relatório de Mídias - ID 200505686/ID 200505690);

- Devânia Assis Nunes Bacca [irmã da vítima] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que
“
eu moro na casa da frente, minha irmã no meio e meu irmão no fundo”; “escutei mexendo no portão, como eu sabia que o portão estava fechado, eu sabia que alguma coisa estava acontecendo”; “peguei, abri a porta, coloquei o rosto pra fora e vi ele”; “eu falei, não vou abrir o portão pra você, pode ir embora”; “ele falou assim: ‘é melhor você abrir, se não você vai se arrepender’”; “como o portão estava trancado, eu me senti protegida né, aí entrei pra dentro e fechei a porta”; “mas aí ouvi outro barulho e quando voltei ele já estava pulando o portão, aí eu falei: Rafael, não faz isso”; “aí ele pulou e veio direto pra dentro da minha casa, eu sentei do lado, pra pegar meu celular e ligar pra polícia, aí ele falou: se você ligar, você vai se arrepender”; “aí ele saiu correndo e foi pra casa da minha irmã, bateu o pé e quebrou a porta”; “aí eu gritei o meu irmão no fundo”; “meu irmão saiu correndo, quando a gente entrou na casa dela, ele já estava com a faca”; “aí falei: Rafael, vai pra fora, porque você vai fazer besteira e você não precisa fazer besteira”; “vou ligar pra polícia”; “eu saí, nisso que eu sai primeiro, todos saíram atrás de mim”; “
vinha passando um carro de polícia”; “nisso que eu saí pra pedir socorro ele esfaqueou ela lá dentro”; “meu irmão segurou ele, quando ele esfaqueou minha irmã, ele foi pra dar outra de volta e nessa pra dar outra, meu irmão Lucinei segurou ele e foi na hora que estava entrando a polícia e ai meu irmão e os policiais seguraram ele”; “ele resistiu, meu irmão segurando e ele resistiu”

(Relatório de Mídias - ID 200505686/ID 200505690);

- RAFAEL HURTADO GARCIA
[recorrente] afirmou, em Juízo, que

“
cheguei lá, bêbado, mas a irmã dela estava acordada, ela ouviu o barulho por algum motivo, abriu a porta e me viu lá”; “ela já começou a me xingar, dizendo que era pra eu ir embora, que a Betânia não estava ali, que tinha viajado”; “cheguei até mostrar a ligação no dia pra ela, que a irmã dela tinha me ligado pra eu ir lá, aí eu falei assim,’ então eu vou verificar se a Betânia não está mesmo em casa”; “cheguei, abri a porta, porque a porta não tinha trava, empurrei normal, e ela já saiu gritando o irmão dela, que mora no fundo da vila”; “eu tinha ficado lá conversando com a Betânia e ela disse: vai embora, depois você volta”; “só que aí o irmão dela já chegou me agredindo”; “ele veio, me segurou, me deu um soco e eu cai próximo da pia da cozinha”; “foi a hora que eu vi a faca em cima e eu peguei pra me defender”; “eu estava tentando conversar com ela, dizendo para ela explicar porque eu estava ali, porque ela que me chamava e o irmão dela veio pra cima de mim de novo, aí ele pegou na minha mão, pra tomar a faca de mim e eu não queria soltar, com medo dele me bater mais”; “foi a hora que ela entrou no meio da confusão, no puxa pra cá, puxa minha mão pra lá e de alguma forma acabou atingindo ela”; “na hora que atingiu ela eu tomei uma pancada na cabeça do irmão dela e eu cai no chão, aí ele me enforcou, eu com a faca na mão ainda, ele dizia que ia me matar, aí foi a hora que a polícia chegou”; “eu não tentei matar a Betania
”
(Relatório de Mídias - ID 200505686/ID 200505690).

Verifica-se que o recorrente [RAFAEL HURTADO GARCIA ] chegou à residência da vítima [Betânia Camila Nunes],
localizada à Avenida Tancredo Neves, n° 1515, Cavalhada III, Cáceres/MT,
por volta das 4h30min,
“pulou o portão”
, “
quebrou a porta”
e

“
foi ao quarto dela com uma faca na mão”
, momento que iniciou uma discussão verbal. Em seguida, ele [recorrente] efetuou um golpe de faca na região torácica da vítima, sendo que “
pretendia atingi-la novamente”,
quando foi impedido por

Lucinei Assis Nunes [irmão da vítima], conforme declarações de
Cristiane de Matos Carvalho e
Devânia Assis Nunes Bacca [
cunhada e irmã da vítima], na Delegacia de Polícia e em Juízo

(Relatório de Mídias - ID 200505686/ID 200505690) e
Laudo Pericial de Lesão Corporal (
ID 200505681
).

As declarações de Tiago Neves dos Santos e Waisteim José Lino Muniz de Farias
[policiais militares]
, na fase policial, permitem concluir que, ao chegarem no local da ocorrência, a vítima estava
“sangrando na região abdominal”
e recorrente imobilizado pelos familiares dela (ID 200505681).

As narrativas de
Lucinei Assis Nunes [irmão da vítima] são no sentido de que o recorrente teria externado sua intenção de matar a vítima, ao verbalizar
“eu vim pra matar ela”
e também qualquer pessoa que tentasse impedi-lo [
“ele dizia ‘não tem problema não, eu mato todo mundo”
].

No caso, a ameaça de matar a vítima, o meio empregado [faca] e o local do golpe [tórax], ou seja,
próximo a órgãos vitais, podem evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp no 1781797 – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.6.2021).

Atente-se que, na pronúncia não há juízo de certeza e apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento”
pelo Conselho de Sentença (TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal -13.8.2019).

Se os elementos de convicção denotam a possibilidade do dolo de matar, a despronuncia e/ou desclassificação para lesão corporal não se apresenta verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020; RSE 1004426-26.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.7.2021).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, [...] a desclassificação do delito de
tentativa
de
homicídio
para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a
ausência
de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de
dolo
na conduta do agente.”
(RSE NU 0021772-11.2015.8.11.0002 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 15.32024)

Nesse contexto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Por sua vez, a qualificadora do motivo fútil foi inserida na denúncia sob a assertiva de que a tentativa de homicídio ocorreu porque o recorrente não se conformou com término do relacionamento, consoante depoimentos da vítima [
Betânia Camila Nunes
] e seus familiares [
Lucinei Assis Nunes,
Cristiane de Matos Carvalho e
Devânia Assis Nunes Bacca
],
tanto na fase policial quanto em Juízo
(Relatório de Mídias - ID 200505686/ID 200505690).

Frise-se que o inconformismo, com o fim do relacionamento, pode configurar motivação fútil, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no RHC no 164.789/GO -Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.8.2022), a justificar sua admissão, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Quanto ao feminicídio, fora imputado ao recorrente pela condição de sexo feminino da vítima no âmbito doméstico e familiar, nos termos do art. 121, § 2o, VI c/c § 2o-A, I, do CP.

Infere-se que a vítima [
Betânia Camila Nunes]
e o recorrente [
RAFAEL HURTADO GARCIA] mantiveram relacionamento amoroso por, aproximadamente, 3 (três) meses, mas na data do fato [9.2.2019], estavam separados (ID 200505681).

As declarações judiciais da vítima demonstram que o recorrente era possessivo/ciumento e teria se aproveitado dessa condição de vulnerabilidade para cometer o crime (
Relatório de Mídias - ID 200505686/ID 200505690
).

Com efeito, o feminicídio ocorre “
toda vez que, objetivamente, haja uma agressão à mulher proveniente de convivência doméstica familiar
” (TJDF, RSE n. 904781, Relator: Des. George Lopes Leite - 11.11.2015).

No que tange à causa de aumento [na presença de descendente da vítima], a vítima confirmou, em Juízo, que estava em sua residência, na companhia de seu filho [sem identificação], de 5 (cinco) anos de idade, quando o recorrente entrou no local com uma faca na mão a ameaçando, sendo que a criança visualizou toda a ação do recorrente
(Relatório de Mídias - ID 200505686/ID 200505690).

Afigura-se impertinente
“a exclusão da
causa
de
aumento
de pena prevista no art. 121, § 7°, III, do CP se o crime foi praticado na
presença
das filhas pequenas da vítima e tal circunstância se encontra descrita na denúncia justificando o reconhecimento da majorante na
pronúncia
em correta aplicação da mutatio libelli”
(TJMT, RSE NU 0004307-35.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 6.10.2023).

Logo, as qualificadoras impugnadas [motivo fútil e feminicídio] e
a causa de aumento [na presença de descendente da vítima]
não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024